Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-82.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002969-82.2023.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: WESLEY LOJOR DA COSTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PACOTE DE VIAGEM – CRUZEIRO – DANIFICAÇÃO DE BAGAGEM - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ILEGITIMIDADE AFASTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS E DANO MORAL CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ao argumento de que o Autor adquiriu um pacote de viagem junto à empresa Ré e, após sua embarcação, percebeu que uma das suas malas estava danificada, não obtendo êxito na solução administrativa.
2. Em sede recursal, a parte Recorrente alega sua ilegitimidade por não ter organizado o evento, a inexistência de ato ilícito e a impossibilidade de condenação nos danos morais. Alternativamente, pugna pela redução do montante arbitrado a título de danos morais.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Dispenso relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Aduz a parte autora adquiriu junto à empresa ré um pacote de viagem em CRUZEIRO, sendo uma cabine dupla 12178 – Externa com varanda para o cruzeiro navio da Mix da empresa MSC Fantasia Cruises. Dessa forma, o autor preparou suas malas e embarcou no navio no dia 24.11.2022, porém, após sua embarcação descobriu que uma de suas malas foi danificada, de modo que, tendo em vista que a mala danificada não tinha condições de acondicionar os produtos que nela continham, foi necessário colocar os produtos em outra mala, gerando assim excesso de peso que teve que ser pago à empresa aérea quando do retorno para Cuiabá. Deste modo, requer indenização por danos materiais e morais. Inicialmente, consoante os artigos 7, 18 e 25, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, respondem solidariamente perante o consumidor. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. A Reclamada, em defesa, rechaça os argumentos sustentados pela demandante, ressaltando que não houve comprovação dos danos alegados. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Analisado o processo verifico que resta incontroverso, a avaria da bagagem da reclamante durante sua viagem, conforme se observa no Relatório de Irregularidade com Bagagem – RIB, fotos e Laudo Pericial acostado (id. 108111632, 108111630 e 108111629). A reclamada não se dispôs a resolver o caso na via administrativa, não se incumbiu de comprovar a veracidade de suas alegações, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Portanto, no que se refere ao pedido de indenização por dano material, comprovado que foi necessário pagar ante o excesso de bagagem gerado pelo fato da mala ter se quebrado e ficado inutilizada, razão pela qual razão assiste a parte reclamante, eis que, apesar de inconteste a avaria em sua bagagem. Quanto ao dano moral entendo que este ocorreu, na medida em que o passageiro teve a sua bagagem danificada, enquanto estava sob os cuidados da empresa, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera desconforto e transtornos o suficiente para dar indenização desta natureza. Sobre o tema: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. VOUCHER NÃO LIBERADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVE SER FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral e material, se a bagagem da consumidora foi danificada, conforme RIB, e a empresa aérea não busca solucionar o problema enfrentado, administrativamente. A condenação a título de indenização por dano moral, deve ser fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1017388-41.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022) No que concerne ao quantum indenizatório, este deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima e atendendo a estas finalidades, mostra-se razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante adequado à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos. Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados e o faço para: a) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a contar da citação; b) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidamente corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de 1%, a partir da citação. Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juíza Togada, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95"
4. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada pelo fato de a Recorrente integrar a cadeia de consumo, como prestadora do serviço, respondendo solidariamente pelos transtornos causados, visto que forneceu o navio para a realização do evento, bem como emitiu os tickets, formulários de embarque e itinerário.
5. Embora a parte Requerida/Recorrente aduza a inexistência de ato ilícito, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
6. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório a título de danos morais fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002969-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WESLEY LOJOR DA COSTA - CPF: 701.593.861-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRIDO), ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 752.627.206-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023